Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-44.2020.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimentos do representante da empresa vítima e das demais testemunhas que apontam para envolvimento do réu, que foi preso em flagrante logo após dispensar a res furtiva, além de ter sido reconhecido em juízo. Confissão em juízo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimentos do representante da empresa vítima e das demais testemunhas que apontam para envolvimento do réu, que foi preso em flagrante logo após dispensar a res furtiva, além de ter sido reconhecido em juízo. Confissão em juízo que ratifica o acervo probatório. Réu que tinha pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo que a embriaguez culposa não exclui a culpabilidade (art. 28, II, CP). Dosimetria. Manutenção da exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, mas em percentual menor, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Compensação integral entre a confissão e a reincidência. Precedentes do STJ. Regime inicial semiaberto que melhor atende às finalidades da pena. Aplicação do art. 387, §2o, do CPP. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.